Tribunal: TJMT
Processo: 1037557-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037557-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIO DE ASSIS MIRANDA - CPF: 901.008.081-15 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RAFAEL LUIZ DE PAULA DE SOUZA - CPF: 053.524.861-09 (APELADO), ERIVANE LUIZA DA SILVA - CPF: 062.750.771-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JANETE LUIZA DE PAULA MIRANDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao fundamentar a decisão judicial em prova não juntada aos autos, o juízo singular deixa de observar a vedação ao comportamento contraditório e descumpre o dever da decorrência lógica e harmônica de resolver a lide conforme as provas dos autos, a teor dos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por CÉLIO DE ASSIS MIRANDA e OUTROS, julgou-a procedente, condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos cinquenta reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro,
custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (hum mil trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega ilegitimidade de herdeiro para recebimento de cobertura de seguro DPVAT. Afirma que é direito personalíssimo. Entende que o laudo indireto produzido não se conforma às provas médicas contidas nos autos. Assevera a necessidade de aplicação correta da correção monetária. Aduz que os honorários sucumbenciais ofendem o art. 85, §2, do CPC. Argumenta a existência de sucumbência mínima.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 184773196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CÉLIO DE ASSIS MIRANDA e OUTROS
buscam, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão de sinistro sofrido por JANETE LUIZA DE PAULA (Num. 184772688 – pág. 03) O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 15/12/2019, como consta do Boletim de Ocorrência (Num. 184772694 – pág. 01/02).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade de herdeiro para recebimento de cobertura de seguro DPVAT. Afirma que é direito personalíssimo. Entende que o laudo indireto produzido não se conforma às provas médicas contidas nos autos. Assevera a necessidade de aplicação correta da correção monetária. Aduz que os honorários sucumbenciais ofendem o art. 85, §2, do CPC. Argumenta a existência de sucumbência mínima.

Ressai dos autos que a
de cujus
JANETE LUIZA DE PAULA sofreu lesões classificadas como
fratura de 3 arcos costais em hemitorax esquerdo
, descritas em Boletim de Atendimento (Num. 184772694 – pág. 04). Foi determinada a Perícia Judicial Indireta (Num. 184773175).

A perícia indireta determinada gerou Laudo Pericial Judicial, que relata que o periciado
CÉLIO DE ASSIS MIRANDA sofreu trauma crânio-encefálico, em acidente ocorrido no dia 18/09/2002 (Num.
184773182 – pág. 02
). Concluiu que examinada a vítima VICENTE PAULA DA SILVA no dia 23/06/2009, esta sofreu TCE, com
perda capacidade laborativa
(Num.
184773182 – pág. 03).

A sentença singular, com base na documentação apresentada, julgou procedente a demanda e condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT por conta de lesões neurológicas causadas à vítima
CÉLIO DE ASSIS MIRANDA (Num. 18773189).

O Código de Processo Civil, em seu art. 141 e art. 492, assim preceitua:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em consonância com o preceito legal, o juízo deve decidir nos limites propostos pelas partes, vedada decisão de natureza diversa da pedida, ao risco de configurar sentença
citra, ultra e extra petita.

Ao caso em tela, não se identifica no comando sentencial sua relação com as provas dos autos, pedido ou mesmo a identificação da vítima e sua lesão. Ao buscar fundamento em prova não juntada aos autos, o juízo singular deixou de observar a vedação ao comportamento contraditório. Ademais, as decisões judiciais exigem fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 3o, do CPC.

Diante do exposto, visto que a sentença singular não guarda relação com o direito buscado e não possui apoio nas provas colacionadas aos autos, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem, para o normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023